Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710439-42.2023.8.07.0005 RECORRENTE: JOÃO BATISTA SANTOS RECORRIDO: ANDERSON GONÇALVES DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de rescisão de contrato, julgou improcedente o pedido principal e improcedente a reconvenção oferecida pelo réu. O autor alegou inadimplemento do réu, sustentando que este não transferiu a propriedade do imóvel objeto da permuta. O réu, por sua vez, pleiteou indenização por danos morais, sob o argumento de que a ação proposta teria causado prejuízos à sua honra. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de falsidade documental pode ser analisada em grau recursal, quando não suscitada na origem; (ii) verificar se houve inadimplemento do contrato que justifique a resolução; e (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da propositura da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tribunal apenas aprecia questões suscitadas e discutidas no processo de origem, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, nos termos dos arts. 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC. Como o autor não impugnou a autenticidade dos documentos na primeira instância, a questão não pode ser conhecida em grau recursal. 4. O contrato celebrado entre as partes caracteriza-se como permuta de imóveis, na qual o réu entregaria a Fazenda Tajubá em troca de lotes do Condomínio Jardim Boulevard. Embora o contrato mencione “compra e venda”, a documentação comprova que a obrigação do réu foi cumprida por meio da cessão de direitos sobre o imóvel. 5. O autor recebeu a posse e os direitos sobre a Fazenda e, posteriormente, negociou tais direitos com terceiro, evidenciando a inexistência de inadimplemento. Assim, não há fundamento para a resolução do contrato. 6. A caracterização do dano moral exige a violação de direitos da personalidade, causando sofrimento ou humilhação que ultrapassem o mero aborrecimento. O simples exercício do direito de ação, sem demonstração de abuso, não configura dano moral indenizável. 7. O registro de boletim de ocorrência, por si só, não gera direito à indenização, salvo se comprovada intenção dolosa em imputar fato inverídico, o que não restou demonstrado. 8. A apresentação de documentos novos em sede recursal, sem comprovação de motivo de força maior, é inadmissível, conforme disposto nos arts. 434 e 1.014 do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos desprovidos. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, pleiteia a rescisão da permuta realizada entre as partes, aos argumentos de que os carimbos das cessões de direitos anteriores são falsos, bem como o insurgente não recebeu a posse do imóvel denominado Fazenda Tajubá, localizada no Paranã do Meio, Formosa/GO. Sem indicar dispositivo legal objeto de interpretação divergente por outro tribunal, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de fundamentação vinculada. (...) A ausência de expressa indicação de artigo de lei objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial manifestado pela alínea c do permissivo constitucional, colhendo-se o óbice da Súmula n. 284 do STF, por analogia” (REsp n. 2.081.026/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, mesmo que o impedimento da ausência de indicação de dispositivo legal objeto de divergência jurisprudencial fosse ultrapassado, no tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que“A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial,além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Outrossim, quanto ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Por fim, não conheço dos pedidos de condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, formulados por ambas as partes, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020